Tribunal: TJDFT
Processo: 0746479-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0746479-67.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE DE OLIVEIRA MAGALHAES AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento, com pedido de efeitos infringentes, opostos por André de Oliveira Magalhães contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de tutela provisória recursal formulado no presente agravo. Sustenta o embargante, em síntese, que o decisum incorreu em omissão e contradição ao desconsiderar as alegações de abusividade contratual e de vício de consentimento decorrentes de suposta “maquiagem de dados” no contrato de financiamento, circunstância que, segundo afirma, afastaria a caracterização da mora. Aduz, ainda, a existência de divergência jurisprudencial dentro deste Tribunal, notadamente na 1a Turma Cível, quanto à possibilidade de concessão de tutela de urgência em hipóteses de risco de dano irreversível decorrente da busca e apreensão de veículo. Requer, por fim, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, a fim de ser concedido o efeito ativo ao agravo de instrumento. É o relatório. Decido. Embora a parte tenha denominado o presente recurso como “Embargos de Divergência”, verifica-se, pela análise de seu conteúdo, que se trata de Embargos de Declaração, nos quais se alega a existência de omissão e contradição na decisão monocrática, com pedido de atribuição de efeitos infringentes. Assim, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas e com base nos artigos 188 e 277 do Código de Processo Civil, recebo o recurso como Embargos de Declaração, de modo a permitir a apreciação de seu conteúdo em conformidade com a natureza jurídica efetiva da impugnação. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses taxativamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando a decisão contiver obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam, contudo, a rediscutir matéria já examinada e decidida, tampouco a ensejar nova apreciação da controvérsia sob o disfarce de vício formal. No caso, observa-se que a decisão embargada examinou de forma expressa e fundamentada todos os pontos relevantes para a análise da tutela provisória recursal, concluindo pela ausência dos requisitos do artigo 300 do CPC. Restou consignado que a apuração de eventual abusividade das cláusulas contratuais demanda dilação probatória e contraditório efetivo, de modo que não é possível, em sede liminar, afirmar a existência de vício no contrato ou de erro substancial capaz de afastar a mora. Cumpre destacar que o juízo revisional de cláusulas contratuais constitui matéria de mérito e requer exame técnico sobre os encargos aplicados, o que somente pode ocorrer após o contraditório e a instrução probatória adequados. Assim, não há falar em omissão quando a decisão embargada, de forma clara, reconheceu a inviabilidade de se apreciar a suposta abusividade contratual nesta fase processual. Ademais, o acórdão paradigma citado pelo embargante não tem o condão de infirmar o entendimento adotado, pois, na hipótese dos autos, não se constata plausibilidade jurídica suficiente a justificar a excepcional concessão da tutela de urgência. Ao contrário, a decisão impugnada está em harmonia com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o ajuizamento de ação revisional não suspende a ação de busca e apreensão nem afasta a mora do devedor (Tema Repetitivo no 29/STJ e Súmula no 380/STJ). De igual modo, no regime do Decreto-Lei no 911/1969, a purgação da mora somente se efetiva com o pagamento integral da dívida pendente, não bastando o depósito de parcelas vencidas, conforme reiteradamente decidido pelo STJ. Tal entendimento afasta, inclusive, a aplicação da teoria do adimplemento substancial aos contratos garantidos por alienação fiduciária (REsp no 2.195.400/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, DJe 20/3/2025). No que concerne ao alegado risco de dano irreversível, cumpre consignar que a decisão embargada também apreciou o periculum in mora, concluindo que não houve demonstração concreta de risco grave ou de difícil reparação apto a justificar a intervenção excepcional deste Tribunal. O mero receio de eventual consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário não autoriza, por si só, o deferimento de tutela que altere a sistemática legal da alienação fiduciária, sob pena de ofensa à segurança jurídica e à estabilidade das relações creditícias. Assim, não se verificam omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, mas apenas inconformismo da parte com o resultado do julgamento, o que é insuficiente para a modificação do decisum por meio dos presentes aclaratórios. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que “Os embargos de declaração foram utilizados como sucedâneo recursal para rediscutir matéria já decidida, o que é incabível.” (Acórdão 2026677, 0044374-93.2004.8.07.0001, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/07/2025, publicado no DJe: 13/08/2025.) Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração, por inexistirem os vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, mantendo-se íntegra a decisão monocrática embargada. Intimem-se o agravado para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de novembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator